Tribunal: TJDFT
Processo: 0738820-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738820-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: DERSON ANTONIO MARINHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de efeito suspensivo ativo interposto por Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda. contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de execução ajuizada em desfavor do agravado (proc. no 0702108-26.2023.8.07.0020), indeferiu o pedido de inclusão da mãe dos menores no polo passivo da demanda (ID no 207718426). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante sustenta que o objeto da demanda é o contrato de prestação de serviços educacionais firmado com o agravado, na qualidade de representante legal dos seus filhos menores. 3. Afirma que apesar de a mãe dos alunos não constar no contrato, diante da “solidariedade legal” entre os pais, ela também teria legitimidade para integrar o polo passivo da ação de execução. Reitera que ambos os pais são solidariamente responsáveis pelos gastos decorrentes da criação dos filhos, nos termos dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil e dos artigos 4o e 55 do ECA. Cita precedentes. 4. Acrescenta que as diligências realizadas com o intuito de localizar bens, valores e direitos eventualmente registrados em nome do agravado não obtiveram sucesso, o que justificaria a inclusão da mãe dos estudantes no polo passivo da execução. 5. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que a mãe dos estudantes, Queli Mata Barbosa, também seja incluída no polo passivo da ação de execução e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 64046805 e no 64046807). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A agravante requer a inclusão de Queli Mata Barbosa no polo passivo da ação de execução, sob o argumento de que, embora não tenha assinado o contrato de prestação de serviços educacionais, possui responsabilidade solidária pela dívida contraída em benefício dos filhos (prestação de serviços educacionais). 10. No caso, é incontroverso que o contrato de prestação de serviços educacionais que fundamenta a ação de execução foi celebrado somente pelo agravado, na qualidade de representante legal dos filhos (ID no 148698433, págs. 1-5). 11. Apesar de a regra geral do ordenamento jurídico prever que a legitimidade passiva ordinária será daquele que estiver nominado no título executivo extrajudicial, o próprio Código Civil traz exceções a essa regra. Os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil estabelecem que as dívidas contraídas por um dos cônjuges, em proveito comum ou da entidade familiar, obrigam ambos de forma solidária. 12. As despesas com a educação dos filhos, incluindo o pagamento das mensalidades escolares, estão inseridas no conceito de economia doméstica e pressupõe-se que são de conhecimento de ambos os interessados, tanto o pai quanto a mãe dos estudantes. 13. Do mesmo modo, a manutenção dos filhos no ensino regular é obrigação de ambos os pais, qualificando-se como despesa comum, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 22, parágrafo único e art. 55) e também no Código Civil (art. 1.566, inciso IV). 14. Como consequência, é possível incluir a mãe dos alunos no polo passivo da ação de execução, ainda que ela não tenha assinado o contrato de prestação de serviços educacionais, diante da natureza do débito que atrai a sua responsabilidade solidária. 15. Precedente do STJ: REsp no 1.966.736/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022; REsp no 1.472.316/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 18/12/2017. Esse posicionamento também foi adotado nos julgamentos monocráticos dos seguintes recursos: REsp no 1.479.550, REsp no 1.443.381 e AREsp no 719.197. 16. No mesmo sentido: TJDFT Acórdão no 1828469, 07495245020238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Nesse juízo de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro os requisitos hábeis à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 18. Defiro a antecipação de tutela recursal para incluir, Queli Mata Barbosa, no polo passivo da ação de execução no 0702108-26.2023.8.07.0020, que deve ser citada para, no prazo de 3 (três) dias, pagar os valores devidos, sob pena de serem adotadas as medidas constritivas correspondentes (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 19. Intime-se o agravado, assim como Queli Mata Barbosa (no endereço informado no ID no 64046804, pág. 5) para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO